Tribunal: TJSP
Processo: 1031529-02.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO, PARA DECLARAR A SUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO E REDUZIR O VALOR DA MULTA, COM O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO, PARA DECLARAR A SUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO E REDUZIR O VALOR DA MULTA, COM O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA REAPRECIAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS DETERMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Cotejo probatório da legislação. Ao deixar de informar aos seus consumidores que a declaração de quitação anualmente enviada substitui a quitação dos débitos do ano a que se refere e "dos anos anteriores", a empresa autuada violou comando expresso do art. 4o da Lei Federal 12.007/09. Subsistência da autuação.
2. Comportamento contraditório do PROCON. Inocorrência. A disponibilização de canais de orientação e esclarecimento de dúvidas pela Fundação PROCON apenas oferece respostas genéricas às questões mais frequentes, sem qualquer pretensão de propiciar serviço de consultoria ou solucionar dúvidas jurídicas.
3. Presunção de quitação dos anos anteriores. Descabimento. Manifesta determinação legal de envio da declaração e de seu teor, que deve ser obedecida. Empresa que é reincidente em tal conduta, com outras autuações com base nos mesmos fatos.
4. Sucumbência. Ação visando a anulação do auto de infração e, subsidiariamente, a redução da multa ou o reconhecimento da prescrição intercorrente. Acolhimento de apenas um dos pedidos subsidiários. Sucumbência recíproca caracterizada. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.
5. Verba honorária. Manutenção do critério de fixação dos honorários advocatícios. Interpretação conjunta do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC, destinada a evitar o enriquecimento sem causa e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o valor elevado da causa. Precedentes recentes do STJ e desta Corte.
6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar os vícios apontados, sem modificação do julgado.